Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710474-84.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os embargos à execução (ID 56845601). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 60338639). Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. decisão que rejeitou os aclaratórios foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 05/04/2024 e a ciência foi registrada dia 09/04/2024. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a apelação findaria em 30/04/2024 (terça-feira). Constata-se, porém, que a apelante interpôs o recurso no dia 02/05/2024 (quinta-feira). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator